Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010485-59.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Arrendamento Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (AGRAVANTE), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (AGRAVADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INQUINADO DE SIMULADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
-
Em que pese a agravante alicerçar a insurgência recursal, com enfoque nos prejuízos decorrentes da permanência indevida do agravado no respectivo imóvel, lado outro, é notória a falta de contemporaneidade da pretensão da parte agravante, mormente por se tratar de contrato encerrado no longínquo ano de 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 0000177-55.2018.811.0032, ajuizada em face de CARLONY DE JESUS OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo sumário do requerido, ora agravado.

Para tanto, diz a agravante, em síntese, que é proprietária e possuidora indireta do imóvel rural denominado de Estância MR, com área de 322,4024 hectares, situado no município de Rosário Oeste-MT, registrado nas matrículas n. 18.032, 18.033, 18.034, 18.035, 18.036, 18.052, 18.077 e 18.542, bem como nos Títulos Definitivos no 017260 e 017271, perante o CRI de Rosário Oeste-MT.

Aduz que firmou contrato de parceria agrícola com o agravado, concernente ao imóvel acima descrito, com início em 25 de maio de 2009 e término em 25 de maio de 2015, de modo que, a entrega do imóvel pelo arrendatário deveria se dar sem que houvesse a necessidade de aviso prévio ou notificação extrajudicial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar, com a pretensão de desconstituir o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 1010561-25.2019.811.0000. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência com que pretendia o despejo sumário do requerido, ora agravado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida.

Consoante registrado desde o exame sumário de cognição, não há argumento que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, isso porque, o pedido de tutela de urgência já havia sido indeferido em 10 de dezembro de 2021, sem que, durante esse interregno, nenhum fato novo tenha sido ventilado.

Nesse contexto, em que pese a agravante alicerçar a insurgência recursal com enfoque nos prejuízos decorrentes da permanência indevida do agravado no respectivo imóvel, lado outro, é notória a falta de contemporaneidade da pretensão da parte agravante, mormente por se tratar de contrato encerrado no longínquo ano de 2015.

Além disso, igualmente não se encontra atendido o requisito da probabilidade do direito, no instante em que o demandado, ora agravado, foi citado em período recente, tendo apresentado em sua peça defensiva, uma situação jurídica diversa daquela até aqui defendida pela parte autora.

Mais precisamente, o demandado aduziu que a sua permanência na área está calcada em contrato de compra e venda, do qual diz não remanescer qualquer obrigação, o que depõe contra o contrato de arrendamento rural, que diz ser simulado e no qual sequer consta a sua assinatura.

Dessa feita, é prudente que se aguarde o deslinde do feito e a necessária instrução probatória, a fim de que possa ser melhor esclarecida a existência ou não de inadimplemento pelo uso do imóvel.

Por fim, quanto à questão preliminar suscitada pelo agravado, acerca do pedido de nulidade do acórdão do recurso de agravo de instrumento n. 1010561-25.2019.811.0000, não há, como cediço, como revolvê-la em recurso diverso, no caso, no presente recurso.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, que, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023